Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-82.2022.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000617-82.2022.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J. P. A. Q. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA LUISA VIEIRA MATOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA LUISA VIEIRA MATOS, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRIORIDADE ABSOLUTA DETERMINADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONTROLE JUDICIAL DE CLÁUSULAS QUE RESTRINJAM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE CONTRATANTE. LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE COLEGIADO. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. SEGURADORA QUE NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DOS MÉDICOS NA ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI Nº 9.656/98 ALTERADA PELA LEI Nº 14.454/22. PRECEDENTES ATUAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA.
DANO MORAL INOCORRENTE

NO CASO CONCRETO
. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. RECUSA BASEADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. TRATAMENTO EM CURSO. ADEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVEITO ECONÔMICO POSSÍVEL DE SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPROVIDO. APELO DE J. P. A. Q. PROVIDO EM PARTE.

I – O juízo
a quo
julgou procedente em parte a ação de origem, determinando que a Acionada fornecesse tratamento multidisciplinar ao Autor, acometido do Transtorno do Espectro Autista, mas negando o pleito indenizatório.

II – A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através da Resolução Normativa n° 539, de 23 de junho de 2022, alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

III – A limitação do tratamento sob pretexto de ausência de cobertura ou de não comprovação do reconhecimento científico da ABA se mostra abusiva e o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme a respeito:

- “...
A Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do rol da ANS,
manteve o entendimento pela
abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista
"
(STJ - AgInt no AREsp: 2489290 SP 2023/0355816-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)”;

- “...
As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS
.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1991503 SP 2022/0076305-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)”;
(destaques nossos).

IV – A recusa injustificada de atendimento a paciente enfermo é, via de regra, causa de dano
in re ipsa
. No caso concreto, entretanto, o pedido foi formulado ainda no período de carência e a negativa se pautou nas condições contratuais vigentes e válidas no momento,
razão pela qual não houve conduta ilícita da Operadora no indeferimento inicial
. A partir da ordem judicial que determinou a cobertura, o infante deve permanecer assistido,
pena de multa vigente
. Não caracterizado dano moral na especificidade dos autos, conforme estabelecido na sentença
e de acordo com as manifestações do Ministério Público em ambas as instâncias
.

V - Acolhimento parcial da irresignação da parte Autora, já que o proveito econômico decorrente da condenação se mostra perfeitamente aferível, utilizando-se como parâmetro o valor referente a um ano do tratamento determinado.

V - O Autor sucumbiu em relação ao pedido indenizatório e de declaração de nulidade das cláusulas contratuais, mas foi majoritariamente vencedor em relação ao objeto principal, de modo que o ônus sucumbencial e custas processuais devem ser proporcionalmente repartidos na ordem de 65% contra o Acionada e 35% respondidos pelo Autor, nos termos do artigo 85, §§2º e 11 e artigo 86,
caput
, do CPC, já considerada a verba adicional decorrente do desprovimento do Recurso da parte ré.

Desprovido o Recurso
da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

P
arcialmente provido o Apelo
de J. P. A. Q.

Co
m propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento
necessário à interposição de recursos especial e extraordinário, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla Apelação nº
8000617-82.2022.8.05.0276.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao Recurso da Acionada e
dar provimento parcial

provimento
ao Apelo da parte autora, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça